Tribunal: TJMT
Processo: 11504-56.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0011504-56.2019.811.0001
Origem: Juizado Especial Cível Jardim Glória
Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO S/A

Recorrido(s): JUNIOR DA SILVA MORAIS
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 14/05/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE
ENERGIA ELÉTRICA – FATURA EMITIDA A TÍTULO DE
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO APÓS PEDIDO DE
DESLIGAMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
DANO MORAL CONFIGURADO – COBRANÇA INDEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Aduz a parte autora que solicitou o desligamento da Unidade
Consumidora em 05/09/2014, no entanto, a Reclamada
negativou seu nome em 30/06/2017, no valor de R$4.191,53,
em decorrência de débito a título de recuperação de consumo.
Em que pese a defesa apresentada pela Concessionária, verifico
que não foi comunicada a vistoria ao Autor, para que o mesmo
pudesse acompanha-la, bem como, TOI e registros fotográficos
foram realizados em 03/04/2017, após quase 2 anos e 8 meses do
pedido de desligamento do fornecimento de energia.
Em análise ao histórico de consumo, observo que após o período
informado pelo autor que houve a solicitação de desligamento,
não consta consumo de energia na referida unidade de consumo.
Veja:

2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Razão pela qual, mantenho a sentença de parcial procedência
para declarar a inexistência da fatura com vencimento em
30/06/2017 da UC. 6/848641-7.
Recurso conhecido e improvido.

DANO MORAL CONFIGURADO.
O dano moral, no caso dos autos, configura-se em razão do
esgotamento dos meios administrativos em busca de uma solução
consensual para o impasse, além da própria interrupção indevida
dos serviços.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS
CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
Na fixação do montante da condenação a título de reparação
pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade:
reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade
econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a
evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés
pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato
ilícito.
De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a
fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente,
as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do
lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de
orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in
“Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora
Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).
Quantum fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), deve ser
mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante
previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em
segunda instância constará apenas da ata, com a indicação
suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a
súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente
arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes
que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator